Tribunal: TJMT
Processo: 1011628-12.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUTONOMIA MUNICIPAL. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por servidor público ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias do Município de Nova Mutum contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo do adicional de insalubridade. O recorrente pleiteia que o adicional seja calculado sobre o seu vencimento base, nos termos do art. 9º-A, §3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016, e não sobre o menor vencimento do quadro de servidores, como determina a legislação municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes de Combate às Endemias do Município de Nova Mutum: se o vencimento base do servidor, conforme previsão da Lei Federal nº 11.350/2006, ou o valor fixado na legislação municipal específica (Lei Complementar Municipal nº 265/2023).
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal, em seu art. 30, I, assegura aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, o que inclui o regime jurídico e remuneratório de seus servidores públicos.
A Lei Complementar Municipal nº 265/2023, no art. 88, estabelece que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o valor fixo de R$ 3.037,00, atualizado anualmente, sendo esta a norma aplicável aos servidores estatutários municipais.
A Lei Federal nº 11.350/2006, invocada pelo recorrente, dispõe expressamente, em seu art. 9º-A, §3º, II, que o adicional de insalubridade dos agentes submetidos a vínculo diverso do celetista deve ser calculado “nos termos da legislação específica”, remetendo, portanto, à norma local.
A Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal veda o uso do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, bem como a substituição desse parâmetro por

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011628-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESSE DE JESUS SANTOS - CPF: 006.743.931-47 (RECORRENTE), VINICIUS GARCIA DE MATOS - CPF: 054.980.199-55 (ADVOGADO), JULIANO CESAR LAVANDOSKI - CPF: 037.675.289-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO O DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator E NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELA (2º VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1011628-12.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso

Recorrente
: Gesse de Jesus Santos

Recorrido
: Município de Nova Mutum-MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Gesse de Jesus Santos ajuizou reclamação em face do Município de Nova Mutum-MT. Noticiou que: a) é servidor público municipal no cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE); b) recebe adicional de insalubridade no percentual de 10%, calculado sobre a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores municipais; c) a Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 13.342/2016, estabelece que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base do servidor; d) o município utiliza base de cálculo diversa da prevista na legislação federal específica. Requereu: a) a declaração do direito de receber o adicional de insalubridade calculado sobre seu vencimento base; b) a condenação do município ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o artigo 37 da Constituição Federal estabelece que a remuneração dos servidores somente pode ser fixada ou alterada por lei específica; b) o adicional de insalubridade deve ser pago de acordo com as especificações constantes na lei municipal; c) a Lei Complementar Municipal nº 014/2002 regulamenta o pagamento do adicional de insalubridade, estabelecendo que a base de cálculo é a menor remuneração constante do quadro de salários dos servidores públicos municipais; d) o adicional está sendo pago em grau médio (10%), conforme apurado em perícia; e) não pode o Poder Judiciário determinar a majoração do adicional e a mudança de base de cálculo sem previsão legal.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o juízo a quo não considerou a questão mais relevante da demanda, que é a aplicação da legislação federal específica da categoria dos ACS/ACE; b) não pediu aumento da alíquota para 40%, mas apenas a aplicação da base de cálculo correta; c) o art. 9º-A, §3º da Lei nº 11.350/2006 estabelece expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base do servidor; d) o princípio da especialidade determina que a Lei Federal nº 11.350/2006 deve prevalecer sobre a legislação municipal; e) o STF, no julgamento do Tema 1132, pacificou o entendimento sobre a aplicação da legislação federal à categoria dos ACS e ACE; f) não há violação à Súmula Vinculante nº 4 do STF, pois não se busca a criação de um novo indexador, mas apenas a aplicação da legislação vigente. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, reconhecendo o direito ao recebimento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento base; b) condenar o município ao pagamento das diferenças retroativas.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o município já concede um benefício superior ao exigido pela Lei Federal nº 11.350/2006; b) o adicional é calculado sobre R$ 2.260,06, valor superior ao piso federal da categoria de R$ 1.550,00; c) a Emenda Constitucional nº 120/2022 não determinou que o adicional de insalubridade devesse ser calculado sobre dois salários mínimos; d) o município respeita a autonomia municipal prevista no art. 30, I, da Constituição Federal; e) o Tema 1132 do STF não se aplica ao caso, pois versa exclusivamente sobre a constitucionalidade da aplicação do piso salarial nacional; f) a pretensão do recorrente afronta a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No caso em apreço, o Recorrente aduz que exerce o cargo de Agente de Combate às Endemias no Município de Nova Mutum, portanto, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade calculado sobre seu vencimento base, conforme previsto no art. 9º-A, §3º da Lei Federal nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016, e não sobre o menor vencimento do quadro de servidores municipais, como vem sendo pago pelo recorrido.

O Município de Nova Mutum sustenta que a base de cálculo do adicional de insalubridade está corretamente fixada na legislação municipal, em observância à autonomia do ente federativo para regulamentar o regime jurídico de seus servidores.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Autor, conforme parte dispositiva:

Dispositivo.

Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a) declarar que a base de cálculo do adicional de insalubridade do autor deve ser o vencimento base, nos termos do art. 9º-A, §3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, com redação dada pela Lei nº 13.342/2016;

b) condenar a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia relativa à diferença do adicional de insalubridade apurada entre o valor pago (calculado sobre o menor vencimento do quadro de servidores) e o valor devido (calculado sobre o vencimento base do servidor), respeitado o prazo prescricional quinquenal;

c) A condenação será acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvada a hipótese de constituição da mora após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.”.

Pois bem. A controvérsia dos autos, consiste em verificar se o adicional de insalubridade devido ao recorrente, Agente de Combate às Endemias do Município de Nova Mutum, deve ser calculado sobre o seu vencimento base, como pleiteia, ou sobre o menor vencimento do quadro de servidores municipais, conforme previsto na legislação local

Cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 30, I, assegura aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, incluindo a organização e o regime jurídico dos seus servidores públicos.

O Município de Nova Mutum, no exercício de sua autonomia constitucional, editou a Lei Complementar nº 265/2023, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais, estabelecendo em seu art. 88 que:

"Art. 88. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres fazem jus ao adicional de insalubridade.

Parágrafo único.

O exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho assegura a percepção do adicional de 20% (vinte por cento), 10% (dez por cento) e 5% (cinco por cento), segundo se classifiquem respectivamente nos graus máximo, médio e mínimo, tendo como base de cálculo o valor de R$ 3.037,00 (três mil e trinta e sete reais), que será atualizado anualmente na data base dos servidores públicos municipais."

A Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, a qual regulamenta o §5° do art. 198 da CF, dispõe em seu art. 9-A, §3º, II, que:

“Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres
, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal,
assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base:
(Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.
(Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

A referida lei dispõe ainda sobre o Regime Jurídico da categoria dos Agentes Comunitários de Saúde:

“Art. 8º
Os Agentes Comunitários de Saúde
e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA,
na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa
”.

O próprio dispositivo legal invocado pelo recorrente, qual seja, a Lei nº 11.350/2006, em seu inciso II, determina a aplicação da
“legislação específica”
quando os agentes estiverem submetidos a regime diverso do celetista, como ocorre com os servidores estatutários municipais.

Logo, a legislação aplicável ao recorrente é a Lei Complementar Municipal nº 265/2023, que fixa como base de cálculo do adicional de insalubridade o valor de R$ 3.037,00, atualizado anualmente.

Ressalte-se, ainda, a Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”.

Assim, a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade é vedada, por configurar indexação proibida pela Constituição. Por outro lado, ainda que se reconheça a irregularidade de tal critério, não cabe ao Poder Judiciário determinar que o cálculo seja feito sobre o vencimento básico, uma vez que essa é matéria de competência do legislador.

Eis os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria discutida:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.

2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.

(STF - Rcl: 65742 SP, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024)

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Adicional de insalubridade. Inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal. Instituição do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Agravo regimental não provido.

1. Nas discussões relativas à Súmula Vinculante nº 4, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie.

2. Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental não provido.

(STF - Rcl: 63448 PR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Em igual sentido, eis o entendimento proferido nos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO DE ALTERAÇÃO SEM PREVISÃO LEGISLATIVA – SENTENÇA REFORMADA
O cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo não é legítimo, pois constitui um fator de indexação, o que viola dispositivo constitucional. Contudo, ainda que não seja regular a utilização salário-mínimo como indexador, o Poder Judiciário não pode determinar a incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico da parte apelante, tendo em vista que não possui poderes legislativos.
Precedente do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido.

(TJ-MS - Apelação: 08027671120238120018 Paranaíba, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 28/06/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2024)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE.
Dispondo a lei local de modo expresso a incidência do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, é defeso a alteração para outra base de cálculo pelo Poder Judiciário
. Inteligência da Súmula Vinculante nº 4. Ademais, a Lei Federal nº 11.350/06 regulou o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, determinando a observância da lei local. Parte autora sob regime jurídico estatutário. Prevalência da Lei Complementar Municipal nº 11/1991 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Marília) que prevê o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo até que seja alterada por lei posterior. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-SP - RI: 10050596020188260344 SP 1005059-60.2018.8.26.0344, Relator: José Antonio Bernardo, Data de Julgamento: 31/03/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2020)

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Município de Marília. Pretensão ao cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento. Inadmissibilidade. A Lei Federal nº 11.350/06, ao tratar do regime jurídico dos agentes comunitários de saúde, determinou a observância da lei local. Autor submetido a regime jurídico estatutário.
Prevalência da Lei Complementar Municipal nº 11/1991 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais) que prevê o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo. Alteração da base de cálculo. Inadmissibilidade. Necessidade de lei de iniciativa do Poder Executivo.
Súmula Vinculante nº 4. Recurso não provido" (TJSP, 7a Câmara de Direito Público, Apelação nº 1009258-28.2018.8.26.0344 , rel. Coimbra Schmidt, j. 01.03.2019)

De acordo com tais posicionamentos, o Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado entendimento:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEGISLAÇÃO LOCAL. AUTONOMIA MUNICIPAL.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Serviços de Saúde, para que incida sobre o vencimento ou salário-base do cargo efetivo, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Serviços de Saúde do Município de Sinop: se o vencimento-base do cargo efetivo, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006, ou a referência inicial da tabela geral de vencimentos, conforme disposto na legislação municipal vigente (Lei Municipal nº 254/1993, com redação da Lei nº 1.670/2012).

III. Razões de decidir

3. O adicional de insalubridade aos servidores públicos não tem previsão expressa no art. 39, § 3º, da CF, o que exige disciplina específica por meio de lei local, em consonância com o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput e X).

4. A legislação do Município de Sinop, em exercício da sua competência legislativa, estipulou expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base na referência inicial da tabela geral de vencimentos (Lei Municipal nº 254/1993, art. 97).

5. A Lei Federal nº 11.350/2006 não tem o condão de revogar ou prevalecer sobre norma local específica que trata do regime jurídico e remuneratório dos servidores públicos do Município de Sinop.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Nos termos do princípio da legalidade e da autonomia municipal, a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores públicos de Sinop deve observar a legislação local específica, prevalecendo a norma municipal que estabelece a referência inicial da tabela de vencimentos como parâmetro, conforme art. 97 da Lei nº 254/1993, com redação dada pela Lei nº 1670/2012.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 7º, XXIII; 37, caput e X; 39, § 3º; Lei nº 11.350/2006; Lei Municipal nº 254/1993, art. 97, com redação da Lei nº 1.670/2012.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AGR: 00068788820158110015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2023; TJ-MT - N.U 1009614-23.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020.

(N.U 1013075-32.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Eis jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO.
BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças contra sentença que julgou procedente o pedido de Francineide Vieira da Silva, servidora pública no cargo de Agente Comunitário de Saúde, condenando o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) desde 26/01/2021, bem como ao pagamento das diferenças acumuladas entre o adicional recebido em grau mínimo e o devido em grau médio, totalizando R$ 18.140,14. O Município sustenta a nulidade da sentença por ausência de prova pericial individual, pleiteando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a fixação do termo inicial na data da juntada do laudo e a aplicação de juros de mora de 0,5% ao mês (Tema 1062/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da utilização de prova emprestada para comprovar a insalubridade das atividades exercidas pela autora; (ii) definir a base de cálculo correta do adicional de insalubridade; (iii) estabelecer o termo inicial do pagamento do adicional; e (iv) fixar os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova emprestada, consistente em laudo pericial produzido em processo similar, é válida, nos termos do art. 372 do CPC, desde que respeitado o contraditório, como ocorreu no caso, sendo reconhecida sua eficácia probatória tanto pelo STJ quanto pela própria Turma Recursal.

4. O laudo técnico pericial emprestado demonstra que a autora, no exercício da função de Agente Comunitário de Saúde, está exposta de forma habitual a agentes biológicos, caracterizando ambiente insalubre em grau médio, conforme Anexo 14 da NR-15, sendo devido o adicional de 20%.

5. A base de cálculo do adicional deve seguir o estabelecido na legislação municipal. A Lei Complementar nº 91/2005 determina que o adicional de insalubridade incida sobre o menor subsídio da Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde. A Lei nº 4.445/2022, vigente na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 06/05/2022, prevê que o adicional de insalubridade passe a incidir sobre a remuneração do servidor.

6. O termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve coincidir com a data do laudo técnico que comprova as condições insalubres (26/01/2021), em consonância com a jurisprudência do STJ.

7. Os valores devidos devem ser atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora conforme o Tema 810 do STF e a EC nº 113/2021, ou seja, mediante aplicação da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, para representar cumulativamente a correção e os juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É válida a utilização de prova emprestada para reconhecimento de adicional de insalubridade, desde que respeitado o contraditório. 2. O adicional de insalubridade devido aos servidores públicos municipais no cargo de Agente Comunitário de Saúde deve ter como base de cálculo o menor subsídio da carreira até 05/05/2022 e o vencimento individual do servidor a partir de 06/05/2022, conforme previsão legal local. 3. O termo inicial do adicional de insalubridade corresponde à data da produção do laudo técnico que comprova a exposição a condições insalubres. 4. A taxa SELIC deve ser aplicada para fins de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021.”_______Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 372; LC Municipal nº 091/2005, art. 40, §§ 1º e 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 11.960/2009, art. 1º-F.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2123052/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.159.323/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Turma, j. 09.04.2025; CNJ, Tema 1062/STF; CNJ, Tema 810/STF; TJMT, RI nº 1007646-15.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 12.06.2025; TJMT, RI nº 1012374-02.2024.8.11.0004, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 11/07/2025.

(N.U 1012313-44.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Desse modo, conforme os precedentes do Supremo Tribunal Federal, enquanto não houver nova base de cálculo estabelecida por lei ou ato normativo, o adicional de insalubridade deve ser calculado com base na lei municipal.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator E
NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado
.

É como voto.

Eminentes pares,

Em relação à matéria aqui discutida já possuo entendimento contrário ao douto Relator. Portanto, com as devidas vênias, acompanho a divergência.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025